Tribunal: STF
Processo: RE 1331530
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Paranaprevidência, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado: 
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE. PLEITO DE PROMOÇÃO AO CARGO IMEDIATAMENTE SUPEIOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 157, § 2º DA LEI ESTADUAL 1943/54. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DO SUPRACITADO ARTIGO. NÃO VERIFICADA. ALTERAÇÃO POSTERIOR DA LEI QUE NÃO AFASTOU O DIREITO PRETENDIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSOS NÃO PROVIDOS.” 
    A recorrente alega contrariedade ao art. 22, XXII, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “(…) ao ser editado o art. 62 da Lei Federal n. 6.880/1980 e art. 24 do Decreto-lei n. 667/69 vedando a promoção/progressão de militar inativo, o Estado do Paraná revogou o art. 157, § 2º, da Lei Estadual n. 1.943/54 que previa a progressão após a transferência para a reserva remunerada”. 
    Aduz, ainda, que “(…) não há no Estado do Paraná incompatibilidade entre as normas estadual e federal, e sim uma clara opção de aplicação de norma estadual contestada em face de norma federal“.
    Ao final, requer “(…) que o presente Recurso Extraordinário seja admitido, conhecido e provido para o fim de reformar o acórdão recorrido”. 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    A presente controvérsia coincide com o Tema nº 687/RG (ARE 717.898/SC, Redator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes), já apreciado pelo Supremo, no qual se assentou inexistir repercussão geral quanto à “promoção de policiais militares ao grau hierarquicamente superior quando transferidos para a reserva remunerada”. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. 1. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR A POSTO DE HIERARQUIA SUPERIOR QUANDO DE SUA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. 2. LEIS ESTADUAIS DE REGÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DEVEM SER SIMILARES ÀS DISPOSIÇÕES FEDERAIS SOBRE O TEMA. 3. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 4. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Nesse sentido, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 717.898-RG, TEMA 687). RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS A E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Este Tribunal, no julgamento do ARE 717.898/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema 687, relativo à ‘promoção de policiais militares ao grau hierarquicamente superior quando transferidos para a reserva remunerada’. 
    II – A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (ARE 962.326-AgR/AL, Ministro Ricardo Lewandowski)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE MILITAR A POSTO DE HIERARQUIA SUPERIOR NA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 687. RECURSO EXTRAORDINÁRO NÃO CONHECIDO.“
    (RE 1.302.579/PR, Ministra Cármen Lúcia) 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 844.706-AgR/PE, Ministra Cármen Lúcia; ARE 748.830-AgR/MS, Ministro Luiz Fux; RE 1.305.515/PR, Ministro Edson Fachin. 
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator